Tribunal: TJES
Processo: 0030269-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade / Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030269-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIZA DE OLIVEIRA VILACA

APELADO: DIOMEDES VILACA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 339 E 660 DO STF. 2. COISA JULGADA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. 3. DEVER DE MOTIVAÇÃO OBSERVADO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), assentou que a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, quando dependente do exame prévio de legislação infraconstitucional, não possui repercussão geral por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal.

A discussão acerca da configuração de coisa julgada entre ação anulatória de partilha e prévia ação de sobrepartilha demanda a análise das regras processuais civis (arts. 337 e 502 do CPC), o que impede o acesso à via extraordinária.

Segundo o Tema 339/STF (AI 791.292 QO/PE), a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão seja juridicamente motivada.

Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da correta aplicação sistemática da repercussão geral.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI e LV; art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, AI 791.292 QO/PE (Tema 339).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030269-92.2016.8.08.0024

AGRAVANTE: VANIZA DE OLIVEIRA VILAÇA

AGRAVADO: DIOMEDES VILAÇA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (id. 18686487) interposto por Vaniza de Oliveira Vilaça, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 18115413) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

A decisão agravada fundamentou a negativa de seguimento na sistemática da repercussão geral, aplicando os Temas nºs. 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, a Agravante sustenta que os referidos temas seriam inaplicáveis ao caso. Alega que a controvérsia sobre a coisa julgada e a inafastabilidade jurisdicional prescinde de análise de normas infraconstitucionais. Afirma, ainda, que houve ausência de exame efetivo de suas alegações, o que afastaria a incidência do Tema 339.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, pugnando pela manutenção da decisão e alegando o caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

A insurgência não prospera. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao Tema 660/STF, o pretório excelso fixou a tese de que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando dependente do exame de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de coisa julgada com base nos artigos 337 e 502 do CPC. Para se concluir de forma diversa, seria indispensável reexaminar a aplicação de tais dispositivos legais e o acervo probatório para verificar a identidade de ações, o que atrai a incidência do referido tema.

No que tange ao Tema 339/STF, a tese firmada estabelece que o artigo 93, IX, da CF exige que a decisão seja fundamentada, embora não requeira o exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. O acórdão da Quarta Câmara Cível enfrentou a controvérsia de forma motivada, fundamentando a extinção do processo na eficácia da coisa julgada material decorrente de prévia ação de sobrepartilha.

Assim, verificada a correta subsunção do caso aos precedentes obrigatórios, a manutenção do bloqueio da via extraordinária é medida que se impõe.

Por fim, não tem cabimento o pedido de majoração de honorários formulado pela parte recorrida, porquanto o agravo interno não inaugura novo grau de jurisdição, servindo apenas para revisão interna pelo colegiado. A majoração (art. 85, § 11, CPC) exige desprovimento total ou não conhecimento de recurso em nova instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 27.04.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.